Tribunal: STF
Processo: ARE 804211
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. ALÍQUOTA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 699.362-RG, julgado sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, negou a existência de repercussão geral da matéria relativa à delimitação da base de cálculo do ISS devido pelos notariais. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.